Tribunal: TJPA
Processo: 0800550-74.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800550-74.2020.8.14.0040

APELANTE: MARINALVA BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O aresto não apresenta qualquer contradição interna, aliás perfeitamente claro e objetivo em suas proposições. Na presente hipótese a decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

Destarte, não há contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração devendo o inconformismo da parte ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 05ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.02.2022 a 03.03.2022.

Belém/PA, 03 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800550-74.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MARINALVA BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 6423988)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA MUNICIPAL: QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA (OAB/PA 9.433)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração com pedido para atribuição de efeito modificativo, opostos em face de Acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que apreciando matéria de ordem pública reformou a sentença declarando prescrita a pretensão quanto ao FGTS, posto que a ação fora ajuizada após o biênio subsequente o termino do vínculo temporário consoante art. 7º, XXIX, da CF/88.

Em brevíssima síntese, a parte embargante alegou haver contradição no
decisum
considerado entender que a legislação aplicável seria o Decreto nº 20.910/32. Pugnou pelo provimento dos aclaratórios, no sentido de alterar o julgado aplicando o prazo prescricional quinquenal indicado na aludida norma.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso, se conhecido que o seja desprovido (ID 7952625).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer contradição interna que o macule, aliás mostrando-se perfeitamente claro e objetivo em suas proposições.

A decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

É necessário reiterar que a observância do prazo bienal nas demandas e/ou pretensões desta natureza decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX).

Destarte, não há contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração devendo o inconformismo da parte ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/03/2022